Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADAS DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS EXCLUSIVAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
1. Não se conhece de questão que sequer foi suscitada na origem, em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, bem como é inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e da violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. A juntada de documentos após a interposição do recurso apenas é admitida se forem cronologicamente novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão.
3. Evidenciando que o valores constritos do partido político devedor são provenientes de pessoa jurídica de direito privado sem especificação da origem e que a conta bancária não se destina ao recebimento exclusivo de recursos públicos do Fundo Partidário, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.